Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO CONCRETO. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 82, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de "Habeas Corpus", com pedido liminar, impetrado por JOSÉ DE ARIMATEIRA DE SOUZA DUTRA contra ato do Juízo do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ, o qual teria recebido tacitamente queixa-crime em desfavor do paciente, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 138, “caput”, c/c art. 141, III, do CP, sem observar as formalidades legais.
3. O impetrante alega a não designação, pela autoridade coatora, no PJE 0702931-18.2023.8.07.0014, de audiência de conciliação, privando as partes de buscarem a composição civil dos danos, em violação ao trâmite procedimental estatuído pela Lei 9.099/95, bem como pelo art. 520 do Código de Processo Penal, de modo a caracterizar flagrante ilegalidade. Aponta a nulidade da audiência de instrução e julgamento, ante a sua realização sem defesa técnica própria. Acentua a decadência do direito de queixa, tendo escoado o prazo sem a apresentação de procuração nos moldes do art. 44 do CPP. Afirma que o recebimento da queixa-crime se deu de forma indevida, à míngua de justa causa para deflagração da ação penal privada.
4. Decisão liminar de indeferida (ID 56271611).
5. Informações da autoridade coatora prestadas ao ID 56319126.
6. Parecer ministerial pela denegação da ordem de "Habeas Corpus" (ID 56440790).
7. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a denúncia não foi recebida pela autoridade coatora, como também a audiência de instrução e julgamento restou prejudicada, tendo sido redesignada para data futura, esvaziando o objeto dos pedidos.
8. Com efeito, a nulidade processual só pode ser decretada ante a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada (“pas de nullité sans grief”), o que não se observa na espécie.
9. Por fim, a concessão de ordem de "Habeas Corpus" é medida extraordinária, somente cabível quando patente a ilegalidade do ato que possa vir a coagir a liberdade do paciente, o que, outrossim, não foi demonstrado.
10. DENEGO A ORDEM DE "HABEAS CORPUS".